Tribunal: TJMT
Processo: 1027465-46.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027465-46.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (EMBARGADO), BEATRIZ DELACIO GNIPPER - CPF: 369.308.758-05 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 021.657.081-68 (ADVOGADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 304.457.648-21 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - CPF: 098.654.006-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal. O embargante alega omissão e contradição no acórdão recorrido, com o objetivo de obter sua reforma substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da situação econômica do embargante e à fundamentação do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar o cabimento dos embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto essencial, o que não se verifica quando a decisão enfrentou de modo claro e fundamentado as questões postas pelas partes.

A contradição relevante para os fins do art. 1.022 do CPC deve ser interna à decisão judicial, e não entre seus fundamentos e as alegações das partes ou elementos externos ao julgado.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e detalhada os elementos fático-jurídicos relacionados ao indeferimento da gratuidade de justiça, destacando a existência de indícios concretos de capacidade financeira do recorrente, como sua participação societária, posse de bem de alto padrão e movimentação bancária.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade e regular intimação, justificou o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado por simples inconformismo da parte.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configuram os vícios de omissão ou contradição quando a decisão judicial enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes da controvérsia.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a discordância entre a decisão e os argumentos da parte.

A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão por inconformismo com seu resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SILVIO ZULLI

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
agravo regimental
por el
e
interposto
, mantendo a de
cisão que declarou o apelo deserto

(ID
277344378
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
279651396
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
o
embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
o
embargante.

A decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto,
o recorrente
não comprovou de forma satisfatória sua alegada

hipossuficiência econômica
, sendo que as
declarações de imposto de renda juntadas apontam para uma situação

financeira diversa da insuficiência de recursos alegada, sendo insuficientes as alegações genéricas de que

tais bens estariam arrecadados pela massa falida.

Ademais, outras circunstâncias apontam para a existência de recursos suficientes para arcar com

as custas processuais, contrariando a hipossuficiência afirmada.

Digo, o
recorrente
é sócio com 20% de participação na empresa SERIN
AGRO INDUSTRIAL

LTDA
.
, não atingida pela falência decretada.

Como se não bastasse, embora alegue que não possui outras contas bancárias ativas por conta da

falência, restou evidenciado que mantém conta no Banco Bradesco com chave PIX ativa.

Outrossim, o imóvel que ocupa, pertencente à massa falida, é de alto padrão, incompatível com a

alegada renda mensal de um salário-mínimo, tendo em vista os elevados valores das faturas de energia

elétrica.

Ainda, conforme apontado pelo Ministério Público e documentos juntados pelo credor Marcos

Vinícius Lopes Prioli, o
recorrente
também utiliza veículo da massa falida, no caso uma caminhonete Toyota

Hilux, em situação irregular.

Assim, não merece prosperar a alegação de hipossuficiência, havendo, ao contrário, fortes

indícios da capacidade financeira do
recorrente
para arcar com as custas processuais.

Ora, a concessão do benefício da gratuidade não pode ocorrer de forma indiscriminada, mas deve

estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos, o que não foi feito no caso concreto.

Por fim, cumpre ressaltar as condutas protelatórias do
recorrente
no âmbito do processo

falimentar, conforme apontado pelo Ministério Público e reconhecido por esta Corte em outros recursos, o

que reforça a necessidade de não se prestigiar o pedido de gratuidade indeferido, sob pena de se fomentar a

litigância abusiva.

Nesse contexto, indeferida a justiça gratuita e intimado para recolher o preparo recursal deixou o

prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado ao ID 264521271, é de rigor, portanto, a aplicação do art.

1.007,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso.

Por fim, destaca-se que resta preclusa a juntada de documentos apenas neste momento processual, sobretudo por não se tratar de documentos novos.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025